Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706132-38.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS APELADO: OI MOVEL S.A. D E S P A C H O Intime-se autora/apelante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o seu interesse recursal diante do depósito realizado pela ré nos autos, no ID 24632363. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator